Tribunal: STF
Processo: RHC 270956
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DO RECORRENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    3. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da decisão de pronúncia.” (RHC 264.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).

    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.